Tribunal: TJMT
Processo: 1042460-44.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042460-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO SILVA METELLO - CPF: 819.929.041-20 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese não estarem as instituições bancárias sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., não é autorizada a cobrança de juros exorbitantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com Pedido de Tutela Antecipada nº. 1042460.44.2021.811.0041 movida por ROGERIO SILVA METELLO, acolheu em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, a taxa de juros de 1,64% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito; concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. Por fim, determinou a adequação do contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultando a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Sustenta o apelante que resta nítida a informação de forma expressa da contratação do cartão de crédito consignado de acordo com o entendimento jurisprudencial desta colenda turma em sua primeira tese, ou seja, não há que se falar em invalidade da contratação, eis que, conforme item 02, a parte autora foi expressamente cientificada da necessidade de reserva de margem consignável, sendo indicado numericamente o percentual da reserva (15%), para pagamentos mínimos mensais das faturas do Cartão de Crédito Consignado do Daycoval.

Argumenta também, que no item 03 (v), a parte autora declarou ciência de que mensalmente será consignado em sua remuneração o valor do pagamento mínimo indicado nas faturas do cartão, obrigando-se a utilizar a fatura para pagamento integral do débito que exceder o valor consignável, se assim desejar.

Acrescenta, ‘em que pese à taxa de juros do cartão consignado ser relativamente superior ao empréstimo consignado, a qual, citando o próprio INSS atualmente é de 2,08%, tais produtos são distintos, e referida comparação não é adequada. A taxa de juros do cartão de crédito consignado somente poderia ser comparada frente ao cartão de crédito convencional, o qual pode chegar à 25,64% a.m., por se tratar de produtos verdadeiramente similares.’.

Defende que o débito contestado é legítimo, inexistindo prática de conduta, não havendo que se falar em prática abusiva ou mesmo ilegal por parte desta instituição, devendo ser acolhido o recurso interposto pelo Banco, para a presente demanda ser julgada improcedente de plano.

Pugna, caso entenda que não houve a devida anuência/conhecimento da parte autora, para o melhor deslinde da causa, que deve ser determinada a conversão do contrato de cartão consignado originalmente assinado pelo autor em empréstimo consignado, readequando-se os valores das parcelas com o juros da época da contratação, qual seja, 1,77% a.m e 23,39% a.a.

Por fim, aduz que, ‘o pedido de indenização por dano moral não pode ser acolhido, pois não houve falha na prestação de serviços por parte do réu e tampouco a prática de ato ilícito, posto que este agiu no exercício regular de direito, conforme previsto no art. 188, I do CC, não se tratando de fraude, nem que persista nenhuma nulidade ou vicio no contrato, tendo em vista que o contrato foi devidamente assinado, além disso, a parte autora desfrutou dos valores concedidos pelo banco. Este fato, por si só, já afasta qualquer ilícito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.’.

Prequestiona os artigos 113, 421 e 422 do Código Civil, bem como, artigos 6º, incisos II, III e IV, e art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, além dos artigos constantes nas leis n. 10.820/2003 e n. 13.172/2015, bem como, também com relação à divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Requer seja reformada a r. decisum, julgando-se improcedente o pedido inicialmente formulado, condenando-se ao final a parte Recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões. (id. n.º 124546205)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com Pedido de Tutela Antecipada nº. 1042460.44.2021.811.0041 movida por ROGERIO SILVA METELLO, acolheu em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, a taxa de juros de 1,64% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito; concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. Por fim, determinou a adequação do contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultando a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

De início, imperioso destacar que o autor não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelante, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado, e não a contratação de cartão de crédito.

Diante da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o com o banco apelante contração de cartão de crédito operação de nº 52-0002879/14, Proposta nº 2879, benefício/matrícula nº 985910011, com incidência de Taxa de Juros de 4,90% a.m e 78,96% a.a, com a CET no patamar de 5,48% a.m e 89,68% a.a. – Id nº 74934227 – pág. 02.

Assim, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do documentos apresentados pelo banco ora apelante, as informações e características de forma clara, bem como autorização para debitar eventuais débitos, documentos esses, devidamente assinados.

Ademais, observa-se ao Id nº 74934227, qual avençado no Termo de Adesão/contrato é o de “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” e, apesar das alegações da parte autora, que se utilizou do cartão de crédito consignado na sua modalidade “PRÉ-SAQUE”, o que inviabilizada declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado – Id nº 74934221.

Outro ponto, quanto à alegação de ‘intermináveis parcelas/descontos’, sabe-se que ao pagar o mínimo do cartão, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora/apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC nº N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

No que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que em que pese não estarem às instituições bancárias sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., verifica-se que não é autorizada a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso.

Nesse sentido, extrai-se da sentença recorrida (Id. 124546185):

“Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que chega a ser cobrado taxa de 4,90% a.m e 78,96% a.a, com a CET no patamar de 5,48% a.m e 89,68% a.a.

Assim, deverá incidir no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, o débito desde a origem a taxa de juros de 1,64% ao mês, conforme postulado pela parte autora (Id nº 71013961 – pág. 37, item 06), pois reflete mais as operações de créditos realizadas pelo requerente.

O percentual acima deverá ser capitalizado, considerando que assim houve avença - Id nº 74934227 – Pág. 02 – Solicitação e Autorização de Saque -

cartão de crédito “DAYCOVAL”, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao mensal.

Com relação ao cabimento da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão:

(...)

Assim, o termo de adesão discutido neste feito, possui taxa de juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, será aferido com a adequação do contrato, em razão da alteração do encargo aqui dirimido e, havendo comprovação de pagamento à maior deverá ser efetivada de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido. (...)”.

Acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLAÚSULAS ABUSIVAS E ILEGAIS C/C PEDIDO DE REALINHAMENTO DE JUROS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA – MÉRITO - REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS - INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - SEGURO PRESTAMISTA - CONFIGURADA VENDA CASADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples” (TJMT, Ap. 1001899-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Assim, igualmente neste ponto, é de se manter a sentença que limitou a taxa de juros.

Ainda, o banco apelante requer o afastamento da restituição do indébito.

É de se notar que, no caso, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que é de se manter a determinação de restituição dos valores.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENTREGA DO CARTÃO MAGNÉTICO AO AUTOR – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL EVIDENTE – PESSOA IDOSA E APOSENTADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Demonstrado pelo autor o dano moral advindo das cobranças indevidas, decorrente da contratação com instituição financeira e da falha na prestação de serviço das rés, que não cumpriram o pactuado, enseja o dever de indenizar. Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Efetuado os descontos indevidos na folha de pagamento do autor (INSS), necessária a determinação de repetição do indébito, a qual deve ocorrer na forma simples, considerando a ausência de demonstração de má-fé na cobrança” (TJMT, Ap. 0000386-45.2017.8.11.0004, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Verifica-se que a restituição foi determinada na forma simples, de maneira que resta afastada pela sentença a má-fé da requerida e, consequentemente, a repetição em dobro dos valores.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022